Tribunal: STJ
Processo: 0318153-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029388 - RS(2025/0318153-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDREW RICHARDSON DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CROACI ALVES DA SILVA - RS074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVANTE
: EVAIR SILVA DA COSTA
ADVOGADOS
: CROACI ALVES DA SILVA - RS074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
por ter sido impetrado em substituição a recurso próprio.
2. A defesa sustenta que o habeas corpus, ainda que substitutivo, não pode impedir a análise de
possível constrangimento ilegal, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do
recurso ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus, mesmo quando utilizado como
substitutivo de recurso próprio, pode ser conhecido em casos de manifesta ilegalidade ou abuso
de poder.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade nos autos que justifique a concessão da ordem de ofício,
conforme o
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
6. As teses defensivas relativas à nulidade do flagrante por ausência de fundadas suspeitas de
ocorrência de crime e à violação da proteção domiciliar não foram enfrentadas pelo Tribunal de
origem, sendo inviável sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio do juiz natural.
7. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi realizada com base em representação da
autoridade policial, atendendo ao requisito previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 311
8. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, demonstradas pelo modus operandi
empregado e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.
Documento eletrônico VDA56527323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 908a092f-c1fa-4de6-8927-f41f4c33c778

9. As alegações relacionadas à ausência de dolo não foram enfrentadas pelas instâncias
ordinárias e dependem de instrução probatória, sendo questões relativas ao mérito da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
670.966/SE,
4/10/2022,
de
STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
10/10/2022;
DJe
STF, HC 219565 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
5/12/2022,
10/1/2023;
julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
14/11/2022,
23/11/2022;
860.840/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56527323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 908a092f-c1fa-4de6-8927-f41f4c33c778

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029388 - RS(2025/0318153-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDREW RICHARDSON DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CROACI ALVES DA SILVA - RS074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVANTE
: EVAIR SILVA DA COSTA
ADVOGADOS
: CROACI ALVES DA SILVA - RS074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
por ter sido impetrado em substituição a recurso próprio.
2. A defesa sustenta que o habeas corpus, ainda que substitutivo, não pode impedir a análise de
possível constrangimento ilegal, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do
recurso ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus, mesmo quando utilizado como
substitutivo de recurso próprio, pode ser conhecido em casos de manifesta ilegalidade ou abuso
de poder.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade nos autos que justifique a concessão da ordem de ofício,
conforme o
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
Documento eletrônico VDA56266850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: ff3b5c53-d143-415d-9922-0a968b21d751

6. As teses defensivas relativas à nulidade do flagrante por ausência de fundadas suspeitas de
ocorrência de crime e à violação da proteção domiciliar não foram enfrentadas pelo Tribunal de
origem, sendo inviável sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio do juiz natural.
7. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi realizada com base em representação da
autoridade policial, atendendo ao requisito previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 311
8. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, demonstradas pelo modus operandi
empregado e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.
9. As alegações relacionadas à ausência de dolo não foram enfrentadas pelas instâncias
ordinárias e dependem de instrução probatória, sendo questões relativas ao mérito da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
2.
de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
A concessão de habeas corpus de
3.
ofício não prescinde da devida instrução processual e da análise da matéria pela Corte local.
A
conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando realizada com base em
representação da autoridade policial, atendendo ao requisito previsto no
do Código de
art. 311
4.
Processo Penal.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na garantia da ordem
pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
670.966/SE,
4/10/2022,
de
STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
10/10/2022;
DJe
STF, HC 219565 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
5/12/2022,
10/1/2023;
julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
14/11/2022,
23/11/2022;
860.840/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de ANDREW RICHARDSON
DOS SANTOS OLIVEIRA e EVAIR SILVA DA COSTA contra decisão monocrática de fls.
em que não se conheceu do
, pois impetrado em substituição a recurso
152/158,
habeas corpus
próprio.
No presente agravo regimental a defesa sustenta, em síntese, que o
,
habeas corpus
ainda que substitutivo, não pode impedir a análise de possível constrangimento ilegal (fls.
).
162/169
Documento eletrônico VDA56266850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: ff3b5c53-d143-415d-9922-0a968b21d751

Requer a reconsideração da decisão, com a concessão da ordem de ofício, ou a
submissão do presente recurso à apreciação do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos. Contudo, na hipótese, a defesa não apresentou novos elementos hábeis a
alterar a decisão monocrática proferida pelo Min. Carlos Cini Marchionatti.
Assim, mantenho o
por seus próprios e exatos fundamentos:
decisum

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
972.937/MT,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
20/3/2025,
26/3/2025;
985.793/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
26/3/2025;
908.616/RS,
julgado em
DJEN de
19/3/2025,
24/3/2025.
Em igual sentido, confiram-se os seguintes arestos da Primeira e da Segunda Turmas
do Supremo Tribunal Federal:

"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo
regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência
da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem
resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz
Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas
corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório
transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o
entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para
reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros
Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz
Fux). (...)
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE
DROGAS.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
FECHADO:
ADEQUAÇÃO.
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no
sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Ainda que fixada
a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na
definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso
concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(HC 243329 AgRg, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
17/02/2025,
07/03/2025)

Analisando-se os autos, não se verifica de plano flagrante ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício, na forma do
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
De início, convém registrar que as teses relativas à nulidade do flagrante por
ausência de fundadas suspeitas de ocorrência de crime a autorizar a abordagem dos pacientes e o
Documento eletrônico VDA56266850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: ff3b5c53-d143-415d-9922-0a968b21d751

ingresso dos policiais no interior do quarto de motel, abarcado pela proteção domiciliar, não
foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, porque, conforme extrai-se do relatório do acórdão
impugnado (e-STJ fl. 83), sequer alegadas perante citada Corte.
Assim, diante da ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre as
referidas teses defensivas, mostra-se inviável que sejam conhecidas por este Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de ofensa ao juízo natural e de supressão de instância e patente afronta à
competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do
da Constituição da
art. 105
República.
Na esteira da jurisprudência dominante do STJ, "Não se pode confundir a
possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do
interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer
submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta
" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
Corte
670.966/SE,
DJe de
. Em igual sentido:
4/10/2022,
10/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. TESE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A suposta nulidade relacionada ao depoimento dos policiais que
participaram da ocorrência não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de
origem, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à
matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 970009 / SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/02/2025,
DJEN 13/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
FACULDADE DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PER
SALTUM. 3. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PROVAS SOPESADAS NA
SENTENÇA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alegação defensiva não foi analisada pela Corte local, que se limitou a
afirmar que é "dispensável a transcrição integral do conteúdo dos diálogos
colhidos por meio de interceptação telefônica, escuta ambiental ou de textos
trocadas pelo aplicativo de WhatsApp, sendo que a supressão de alguns trechos de
conversas, transcrevendo-se outros, que interessam às investigações, por sua vez,
não significa a emissão de juízo de valor por parte da autoridade policial, a ponto
de contaminar a prova colhida" (e-STJ fl. 255). - Dessa forma, não obstante o
parecer ministerial, não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida
supressão de instância. Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da
pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao
Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de
um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art.
(EDcl no HC
105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)"
609.741/MG,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
15/9/2020,
.
29/9/2020)
2. A possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício não
prescinde da devida instrução processual e da efetiva análise da matéria pela
Corte local. De fato, "Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria
de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo
(AgRg no
com o sistema de competências definido pela Constituição Federal".
RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
197.055/SP,
DJe de
) -
23/10/2024,
25/10/2024.
"Não se pode confundir a possibilidade de
concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do
interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi
sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela
jurisprudência pacífica desta Corte" (AgRg no HC n.
relatora
670.966/SE,
Documento eletrônico VDA56266850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: ff3b5c53-d143-415d-9922-0a968b21d751

Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2022,
10/10/2022)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
914.979/SP,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 924444 / RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/12/2024,
23/12/2024)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE OS
REQUISITOS
LEGAIS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DEMAIS TESE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
(...) 5. Quanto à suposta ilegalidade, verifica-se que a questão não foi
examinada pela Corte de origem, o que inviabiliza o exame pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Inviável a análise da questão na via estrita do habeas corpus pelo Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a prematura fase processual em que se encontra
a ação penal originária. Assim, a questão deverá ser examinada após exaurida a
instrução processual.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 943057 / MS, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
12/02/2025,
18/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA
BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS
LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM. CONCLUSÃO
DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é
medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma
inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da
conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do
crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
2. Por outro lado, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do
, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral,
RE n. 603.616/RO
fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Dessa forma, o
ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em
questão.
3. Na hipótese, o acórdão impugnado não adentrou na averiguação da tese
defensiva sobre a invasão de domicílio, limitando-se a afastar a nulidade da
abordagem policial consignando que "A alegação de eventual ou suposta
irregularidade na busca ou violação de domicílio está a depender de provas a
serem levadas a efeitos na instrução do processo". Desse modo, "A ausência do
balizamento fático impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre os temas
suscitados, uma vez que, devido a sua natureza célere, o habeas corpus não
comporta o exame verticalizado de fatos e provas devendo partir, assim, do
delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para, daí, aferir a
Documento eletrônico VDA56266850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: ff3b5c53-d143-415d-9922-0a968b21d751

ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão
da ordem, ainda que de ofício" (AgRg no HC n.
de minha relatoria,
906.507/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
24/9/2024)
4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do
habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
920.297/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 211622 / MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN 31/3/2025)

Por fim, observo do auto de prisão em flagrante que a situação se mostra diferente do
que aduzido pelo paciente, sendo demonstrada, sim, a justa causa para a ação policial (fl. 51):
A equipe da Força Tática recebeu a informação da Agência Local de Inteligência
de que dois indivíduos estavam no interior do pátio de um motel armazenando
pacotes de substância semelhante à maconha. A equipe deslocou até o local e
visualizou quando os dois indivíduos retiravam pacotes do porta mala do veículo
Fiat Chronos de cor branca e armazenavam no porta malas do veículo Fiat Pulse de
cor cinza. Ao visualizar a equipe os dois indivíduos demonstraram grande
nervosismo e fecharam rapidamente o porta mala dos veículos, sendo que Evair
quebrou o seu telefone celular. Diante dos fatos, e da denúncia, foi realizada
abordagem dos indivíduos (abordagem em área de acesso ao motel), durante busca
veicular foram encontrados diversos pacotes de maconha no porta mala de ambos os
veículos.

Em relação à alegada violação ao
do CPP, extrai-se da decisão de fls. 76-79
art. 311
(e-STJ), que houve prévia representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão em
flagrante em preventiva, não havendo, portanto, qualquer nulidade na decisão judicial que,
acolhendo-a, decretou a segregação cautelar dos pacientes.
A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
TENTADOS.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO PELA
AUTORIDADE POLICIAL. CABIMENTO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 311
PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DUPLO HOMICÍDIO
TENTADO EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS.
MAUS
ANTECEDENTES.
AGRAVANTE
FORAGIDO.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "[a]
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência
de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério
Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido
expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume -
independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos
pressupostos e dos fundamentos a que se refere o
do Código de Processo
art. 312
Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação
ocorrente". (RHC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
131.263/GO,
Seção, julgado em
DJe
.
24/2/2021,
15/4/2021)
3. Tendo a autoridade policial representado pela decretação da prisão
preventiva do agravante, resta atendido o requisito previsto no
do Código
art. 311
de Processo Penal.
(...) 8. Agravo desprovido. (AgRg no HC 904015 / PE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/5/2024,
29/5/2024)

Documento eletrônico VDA56266850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: ff3b5c53-d143-415d-9922-0a968b21d751

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 691/STF
(...) III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STF e do STJ não admite
habeas corpus contra decisão que indefere liminarmente outro habeas corpus, salvo
em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.
7. No caso, não se verificou a alegada nulidade do auto de prisão em flagrante,
pois o procedimento foi acompanhado por advogado dativo, o que reforça a
regularidade formal do ato.
8. A conversão da custódia flagrancial em preventiva não foi realizada de
ofício, mas sim com base em representação da Autoridade Policial, não havendo
ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. (...) (RCD no HC
997168 / RS, relator Ministro Otávio De Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN
11/6/2025,
26/6/2025)

Quanto aos requisitos previstos no
do CPP, como se observa da já citada
art. 312
decisão de fls. 76-79 (e-STJ), a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública,
considerando a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade dos agentes, demonstradas
pelo
empregado e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, em que os
modus operandi
pacientes foram flagrados com 78,25 quilos de maconha, no momento em que transferiam a
droga de um veículo para outro, indicativo de que agiam em conluio para a traficância.
Como cediço, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
custódia preventiva
julgado em
DJe
. Ademais, conforme o entendimento do Supremo
5/12/2022,
10/1/2023)
Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando
” (HC 219565
revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta
AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça considera irrepreensível a
decisão atacada quando "a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da
" (AgRg no HC n.
Rel.
periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva
860.840/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
11/12/2023,
19/12/2023)
Por fim, as alegações relacionadas à ausência de dolo, além de não terem sido
enfrentadas pelas instâncias ordinárias, são questões que dependem de instrução probatória por
dizerem respeito ao mérito da ação penal, o qual será analisado pelo juízo ao prolatar sentença.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56266850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: ff3b5c53-d143-415d-9922-0a968b21d751

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.388 / RS
Número Registro: 2025/0318153-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50051116120258210059 50059898320258210059 51659716820258217000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DENILSON BORGES PEREIRA
ADVOGADOS : CROACI ALVES DA SILVA - RS074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDREW RICHARDSON DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: EVAIR SILVA DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREW RICHARDSON DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : CROACI ALVES DA SILVA - RS074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
Documento eletrônico VDA56493227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: c61a7ce5-dce1-4f25-8f81-b60bbad1349f

AGRAVANTE : EVAIR SILVA DA COSTA
ADVOGADOS : CROACI ALVES DA SILVA - RS074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: c61a7ce5-dce1-4f25-8f81-b60bbad1349f